Tribunal: TJDFT
Processo: 0733222-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CERTIDÃO DE CRÉDITO EXPEDIDA EM FAVOR DO DISTRITO FEDERAL. RETIFICAÇÃO PARA QUE CONSTE COMO CREDOR O FUNDO DA PROCURADORIA-GERAL DO DF - PRÓ-JURÍDICO. INVIABILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Nas ações em que a Fazenda do Distrito Federal for vencedora, os honorários são de titularidade do próprio Distrito Federal. O repasse dessa verba ao Fundo PRÓ-JURÍDICO, por meio da Lei Distrital n° 2.605/2000, não descaracteriza a sua natureza, que é de verba pública pertencente à Fazenda Pública, representada em juízo pela Procuradoria do Distrito Federal, órgão da Administração Direta.
2. Ante a ausência de personalidade jurídica do Pró-Jurídico, a legitimidade para promover a execução dos honorários advocatícios devidos à Fazenda Pública é do ente público. Precedentes.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.